Tribunal: TJES
Processo: 0000095-64.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000095-64.2021.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000095-64.2021.8.08.0044

APELANTE: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO

em face da r. Sentença (doc. 00000956420218080044, pp. 5/19), proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
297
,

do Código Penal,

à pena de
03
(
três
) ano
s e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa,
sendo cada dia-multa

equivalente a 1/
15
do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (doc. 00000956420218080044, pp. 30/45), o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença pelo reconhecimento e decretação da conexão entre as ações penais nº 0000095- 64.2021.8.08.0044, 0001585-73.2020.8.08.0044, 0000070- 51.2021.8.08.0044 e 0000660-28.2021.8.08.0044, reconhecendo-se a continuidade delitiva. Subsidiariamente, busca a reforma da sentença, fixando a pena base no mínimo legal.

Contrarrazões (doc. 00000956420218080044, pp. 49/51) pugnando pela rejeição da preliminar e improvimento do mérito recursal. No mesmo sentido é o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3330580).

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 17 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000095-64.2021.8.08.0044

APELANTE: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO

em face da r. Sentença (doc. 00000956420218080044, pp. 5/19), proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
297
,

do Código Penal,

à pena de
03
(
três
) ano
s e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa,
sendo cada dia-multa

equivalente a 1/
15
do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (doc. 00000956420218080044, pp. 30/45), o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença pelo reconhecimento da conexão entre as ações penais nº 0000095-64.2021.8.08.0044, 0001585-73.2020.8.08.0044, 0000070-51.2021.8.08.0044 e 0000660-28.2021.8.08.0044, e consequente aplicação da continuidade delitiva. Subsidiariamente, busca a reforma da sentença, fixando a pena base no mínimo legal.

Contrarrazões (doc. 00000956420218080044, pp. 49/51) pugnando pela rejeição da preliminar e improvimento do mérito recursal. No mesmo sentido é o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3330580).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que, no mês de maio de 2018, no Município de Santa Teresa, o apelante, de modo ardil, falsificou o “Alvará Autorizativo Judicial” em nome do Juízo de Direito da Comarca de Santa Teresa, obtendo vantagem ilícita.

Consta dos autos que o apelante buscou ajuda financeira junto ao seu pai, o Sr. Fernando César Biasutti, para custear um tratamento de saúde, sendo-lhe entregue a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Ato contínuo, o recorrente forjou um Alvará Autorizativo Judicial, expedido pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Teresa, determinando que o Estado creditasse, na conta-corrente em nome de seu genitor, o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referentes a gastos que o apelante teria com medicamentos de alto custo para tratamento de câncer de próstata.

O recorrente, então, deixou o documento falso na mesa do escritório de contabilidade de seu genitor, o qual acreditou que seria ressarcido. Assim, em 06/12/2018, o pai do apelante se dirigiu até o Fórum do Município de Santa Teresa, onde foi informado que o documento não tinha validade.

Neste momento, o genitor conversou com o magistrado, Dr. Alcemir dos Santos Pimentel, tendo este informado que o documento não possuía validade e que a assinatura constante era falsa, retendo o papel para as providências cabíveis.

Inicialmente, acerca da Preliminar de conexão da presente demanda com as ações penais nºs 0001585-73.2020.8.08.0044, 0000070-51.2021.8.08.0044 e 000660-28.2021.8.08.0044, e o consequente reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos descritos nas referidas ações penais, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Estabelece o art. 71, do Código Penal que “
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços
”.

Assim, para a configuração do crime continuado é necessário que sejam preenchidos todos os requisitos descritos na lei, de modo que a ação antecedente é considerada um desdobramento da ação subsequente. Nesse sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça, adotando a teoria objetivo-subjetiva:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FURTO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE OBSTAM O RECONHECIMENTO DA BAGATELA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDA.

(...)

4.
O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.

5. No caso, o Tribunal a quo não constatou a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de furto, tratando-se de habitualidade delitiva, não sendo possível concluir em sentido contrário nesta estreita via do habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório.

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 730.671/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Deve-se, observar, sobretudo, uma
unidade de desígnios entre os crimes.

No caso sob análise, imputa-se ao apelante a falsificação de Alvará Judicial em nome do Juízo da Comarca de Santa Teresa, realizado em maio de 2018, no qual concedia o direito de saque da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a seu genitor, Sr. Fernando César Biasutti.

Contudo, nas demais ações penais, entendo que os fatos são diversos, não havendo ligação subjetiva entre eles, demonstrando o desígnio autônomo do apelante em cada ato praticado. Explico.

Na ação penal nº 0000070-51.2021.8.08.0044, o apelante foi condenado por ter mantido em erro três vítimas durante os anos de 2018 e 2020, passando-se por advogado, obtendo para si vantagem ilícita no valor de R$ 75.901,90 (setenta e cinco mil, novecentos e um reais e noventa centavos).

Diferentemente, na ação penal n.º 0000660-28.2021.8.08.0044, o recorrente foi acusado de se apropriar indevidamente da quantia de R$ 23.117,56 (vinte e três mil, cento e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), passando-se por advogado e supostamente representando a vítima em uma ação contra a empresa de telefonia Vivo, além de falsificar a assinatura de sua ex-esposa e advogada em uma petição, na qual requeria o cumprimento da sentença.

Na ação nº 0001584-73.2020.8.08.0044 o apelante é investigado por supostamente cometer falsificação de decisões judiciais de Desembargadores deste Tribunal Estadual, a fim de manter supostos clientes e continuar auferindo lucro ilicitamente.

Deste modo, entendo que, apesar de os fatos imputados ao recorrente serem praticados em condições semelhantes, as condutas delitivas não apresentam uma relação lógica, uma
unidade de desígnios
, na qual seria possível enxergar que os delitos subsequentes são continuação do primeiro.

Vislumbro, na verdade, desígnios autônomos, sem conexão entre os crimes.

O histórico de condutas descritas demonstra, somente, a habitualidade/reiteração delitiva, cabendo ressaltar que "
a reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado
" (REsp n. 1.501.855/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 30/5/2017).

Deste modo,
rejeito a preliminar arguida
. Passo à análise do mérito

A materialidade do crime restou devidamente comprovada diante do Inquérito Policial juntado aos autos, em especial a cópia do documento falsificado e a prova testemunhal colhida em audiência.

A autoria, por sua vez, comprova-se diante do depoimento das testemunhas, as quais relatam o
modus operandi
do réu, que pedia dinheiro ao seu genitor, entrava na sala do Escritório de Contabilidade do seu pai sem ele estar no local.

Há, ainda, o depoimento do Magistrado titular da Comarca de Santa Teresa, Dr. Alcermir dos Santos Pimentel, afirmando que ficou surpreso ao ter contato com o documento falsificado, realizando a busca pelo processo junto ao sistema do TJES, constatando que os autos não existiam.

Cabe ressaltar o depoimento do genitor do apelante, o qual disse que o seu filho teria lhe informado que o Estado ressarciria a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que ele pegou emprestado com o pai, sendo expedido o Alvará Autorizativo Judicial.

Por fim, destaco a confissão realizada pelo apelante, reconhecendo a veracidade da denúncia e a falsidade do documento, afirmando que foi ele quem produziu o documento falso.

Em suas razões recursais, o apelante busca apenas a redução da pena base ao mínimo legal.

Esclareço, inicialmente, que “
a
dosimetria
é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena, sendo permitido ao julgador analisar com discricionariedade o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado
” (AgRg no HC n. 512.130/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 13/12/2019).

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, motivação e circunstâncias do crime:

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que a
culpabilidade
do réu – entendida como grau de reprovação de sua conduta – é acentuada, pois o acusado deixou o documento falsificado com o próprio genitor, com o fim de enganá-lo. Não há prova nos autos de que o acusado tenha, ao tempo dos fatos, condenação criminal definitiva, não se podendo falar em maus
antecedentes
. Com referência à conduta social, não há nos autos elementos que autorizem nenhum juízo em desfavor do denunciado, o mesmo ocorrendo em relação à sua personalidade. A
motivação
foi a vontade de engar o seu próprio genitor para retirar dinheiro do mesmo. As
circunstâncias
não são boas, tendo sido falsificado um alvará judicial, demonstrando audácia por parte do acusado, que é advogado, profissional essencial à justiça (art. 133 da CF), que deveria atuar em favor e não contra ela. As
consequências do delito
são próprias do tipo penal. Por fim, o crime atinge à coletividade como um todo, razão pela qual deixo de proceder qualquer análise em relação ao
comportamento da vítima
.

A
culpabilidade
é entendida como um juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura no comportamento do agente, a ser aferido de forma concreta.

In casu,
entendo que supera a normalidade, uma vez que o apelante é advogado, profissional essencial à justiça, devendo atuar a favor da lei, e não contra a lei. Assim, sua conduta demonstra audácia a ultrapassar o tipo penal.

Os
motivos do crime
também devem ser valorados negativamente, porquanto o apelante buscava enganar o próprio pai, para que este lhe entregasse o
dinheiro
pretendido, ultrapassando, deste modo, o tipo penal.

As
circunstâncias do delito
, por sua vez, também merecem exasperar a pena, pois, além de produzir o documento falso, efetivamente deixou o suposto Alvará Judicial em poder do seu genitor para que este fosse enganado, deixando terceiro de boa fé e ignorante aos fatos dirigir-se até o Fórum na tentativa de sacar a quantia descrita no documento.

Assim, foram valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, na ausência de previsão legal, a exasperação da pena base deve ter como aumento a fração de 1/8, calculada sobre o intervalo das penas mínimas e máximas previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonada. (AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022).

Utilizando-se o referido cálculo, constata-se que para cada vetor valorado negativamente, aumentar-se-ia
06 (seis) meses
.

Todavia, é possível a exasperação em patamar superior, levando-se em consideração as minúcias do caso concreto.

No caso dos autos, tendo como base as peculiaridades do caso em testilha, em especial o papel do apelante como advogado, a tentativa de ludibriar o próprio pai, além de ultrapassar a falsificação do documento, entendo como justo o aumento de
08 (oito) meses
para cada circunstância valorada negativamente, o que resulta exatamente na exasperação da pena em
02 (dois) anos
, como fez o Magistrado de primeiro grau.

Na segunda fase, presente a confissão, reduziu a pena em 1/6, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, chegando à sanção definitiva de de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, uma vez que ausentes agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena.

Sobre a pena de multa, levando-se em consideração a audácia do apelante, bem como sua finalidade locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a fixação de 100 (cem) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/15 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e

LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000095-64.2021.8.08.0044

APELANTE: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALVARÁ JUDICIAL. DOSIMETRIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Para a configuração do crime continuado é necessário que sejam preenchidos todos os requisitos descritos na lei, de modo que a ação antecedente é considerada um desdobramento da ação subsequente.

2. "A reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado" (REsp n. 1.501.855/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 30/5/2017).

3. “A
dosimetria
é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena, sendo permitido ao julgador analisar com discricionariedade o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado” (AgRg no HC n. 512.130/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 13/12/2019).

4. A exasperação da pena base deve ter como aumento de 1/8, calculado sobre o intervalo das penas mínimas e máximas previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonado. (ut, AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022). Todavia, é possível a exasperação em patamar superior, levando-se em consideração o caso concreto.

5.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.